Tribunal: TJBA
Processo: 8031480-05.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão julgador: ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8031480-05.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: JEFFESON DE SOUZA SANTOS Advogado(s): AGRAVADO: VALDIRENE DOS SANTOS Advogado(s): DAL ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FILHOS MENORES. PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO. POSSIBILIDADE. RESPEITO AO TRINÔMIO POSSIBILIDADE/NECESSIDADE/PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO PARCIAL PARA O PATAMAR DE 30%. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento de n. 8031480-05.2024.8.05.0000, originários da Comarca de Teixeira de Freitas/BA, em que é Agravante JEFFESON DE SOUZA SANTOS e Agravada VALDIRENE DOS SANTOS. ACORDAM os Magistrados, integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do Voto do Relator. Sala das Sessões, local e data registrados no sistema. ARNALDO FREIRE FRANCO Juiz de Segundo Grau Convocado – Relator